Tribunal: TJMT
Processo: 1027233-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1027233-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Antonio Tertuliano Rodrigues Junior
Paciente: Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yann Carlos Cerutti Tocantins Betioli, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante ressalta a existência de excesso de prazo no cárcere, e que a prisão perdura mais de 90 dias sem a reavaliação do impetrado, em violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Indica, por fim, que o regime prisional eventualmente fixado após a condenação será diverso do fechado.
Com tais considerações, pleiteia que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Acosta documentos (Ids. 71538966 a 71538977).
O pedido de liminar foi indeferido (Id. 71563471)
A autoridade acoimada como coautora prestou informações (Id. 73698957).
A douta Procuradoria-Geral de Justica manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 75447963).
O impetrante pugnou pela reconsideração do indeferimento do pedido de liminar (Id. 75647491).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, o impetrante busca restituir a liberdade do paciente, ao argumento da existência de excesso de prazo no cárcere, da violação ao princípio da homogeneidade, e da não observância do prazo de 90 dias para a revisão da prisão preventiva.
São as razões do indeferimento do pedido de liminar:
“(...) Isso porque parte das alegações trazidas no referido remédio heroico, notadamente no que se refere à legalidade da prisão processual, já restaram examinadas no julgamento do habeas corpus no 1018522-80.2020.8.11.0000, em sessão realizada no dia 07/10/2020, ou seja, há menos de 90 dias. Nessa ocasião, a ordem foi denegada nos seguintes termos: (...)
Como é sabido, os prazos processuais são considerados englobadamente, não tendo havido ainda delonga caracterizadora de constrangimento ilegal. Outrossim, em determinadas situações, pequenos excessos para a formação da culpa são aceitos.
No mais, em que pese a existência de prazos legais a serem cumpridos, certo é que tais prazos não podem ser tão-somente matematicamente considerados, sendo perfeitamente concebível a existência de pequenos atrasos na instrução quando o feito demandar maior dilação probatória ou envolver situação intrincada, proveniente das circunstâncias concretas do processo, como é o caso (...)” (Id. 71563471, p.3).
O impetrante indicou na petição de Id. 75647491 que após o encerramento da instrução processual o magistrado converteu o feito em diligência, para certificar acerca da realização de perícia de extração de dados de aparelhos celulares.
Apontou que a partir do encerramento da instrução processual já decorreram 5 meses, e que não há expectativa para a prolação da sentença, porquanto a perícia pendente foi determinada há muito mais tempo.
Saliento que, conquanto o paciente encontre-se segregado até o momento, a configuração do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei confere aos atos judiciais.
Nesse sentido, é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso, e, no presente feito, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 26.5.2020, e o encerramento da instrução processual se deu de forma louvavelmente ágil, o que faz crer que o impetrado está bem zelando pela celeridade processual.
Ademais, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ, in verbis:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior” (STJ, HC 237.875/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 9.4.2013, publicado em 19.4.2013).
Portanto, entendo que não há excesso de prazo no presente caso, porquanto o feito aparentemente segue seu trâmite regular.
Quanto ao aduzido excesso de prazo para a revisão da manutenção da custódia preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a estabelecer que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Todavia, assim como na análise de excesso de prazo para a formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Estatuto Processual Penal é necessária a verificação por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.
Ademais, na apreciação monocrática do HC 181.187/20, em 21.9.2020, o Ministro Gilmar Mendes concluiu que o descumprimento da revisão prevista no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não conduz ao afastamento imediato da segregação, “cabendo ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação”.
Nessa mesma linha intelectiva, no Agravo Regimental no HC 606.872/GO, julgado em 15.9.2020, a Sexta Turma do STJ assentou que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva “deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais”.
Outrossim, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que “A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos” (Informativo 995 do STF).
Destarte, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão preventiva não implica reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Finalmente, sobre a apontada ofensa ao princípio da homogeneidade, trago entendimento do STJ acerca da matéria:
“(...) a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento (...)” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019).
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração.
Intime-se o impetrante.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator